Tribunal: TJMT
Processo: 1013085-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013085-82.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SERGIO RAMOS BATISTA - CPF: 964.746.531-91 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANIA XAVIER DA SILVA - CPF: 615.893.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA ALVES DA SILVA - CPF: 025.864.542-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN RODRIGUES FISCHER - CPF: 050.692.861-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR XAVIER DE CASTRO - CPF: 005.561.451-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO RAMOS BATISTA - CPF: 964.746.531-91 (APELADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Irresignação defensiva. Alegação de nulidade por indeferimento de incidente de insanidade mental. Ausência de prejuízo. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão ampara nas provas dos autos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória prolatada que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 1o e 2o, incisos IV e VIII, do Código Penal.

2.

A defesa sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, que não havia transitado em julgado à época do julgamento. No mérito, pleiteia a anulação do veredicto do júri, por considerar manifestamente contrária à prova dos autos a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de instauração de incidente de insanidade mental, antes da realização do júri, caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) definir se o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrário às provas constantes nos autos.

III.
Razões de decidir

4.

O indeferimento do incidente de insanidade mental foi fundamentado na ausência de elementos mínimos que evidenciassem dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. A decisão foi confirmada pelo Conselho de Sentença, que rejeitou a tese de doença mental por maioria.

5.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a instauração do incidente de insanidade mental é medida excepcional e depende de indícios concretos de anomalia psíquica, não sendo suficiente o mero requerimento defensivo.

6.

Quanto à qualificadora, restou comprovado, por meio de imagens de câmeras de segurança e demais provas, que o acusado surpreendeu a vítima com disparo de arma de fogo à curta distância, atingindo-lhe a cabeça, sem que esta tivesse chance de reação, situação que se amolda ao art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

7.

A versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme orientação do Enunciado Criminal n. 13 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando fundado na ausência de elementos mínimos que indiquem anomalia psíquica relevante. 2. A decisão do júri que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente contrária às provas dos autos quando sustentada por provas válidas, inclusive audiovisuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 26,
caput
e parágrafo único, e 121, §§ 1o e 2o, IV e VIII; CPP, arts. 149, 593, III, e 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. n. 1000198-52.2021.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/06/2025; TJMT, RSE n. 0000616-47.2004.8.11.0100, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14/03/2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1012451-05.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Sérgio Ramos Batista
contra a sentença prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, ante à decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §§ 1o e 2o, incisos IV e VIII, do Código Penal, cometido contra a vítima Edimar Xavier de Castro, fixou a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de suspensão da solenidade do Júri até o trânsito em julgado do incidente de insanidade mental instaurado nos autos de no 1001656-50.2025.8.11.0055. No mérito, argumenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a ensejar sua anulação e consequente realização de novo julgamento, porquanto inexistente suporte probatório quanto à incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 284352383).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 284352393).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso, com seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO – DECISÃO CONDENATÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – REJEIÇÃO – PROFERIDA DECISÃO TERMINATIVA NO PROCEDIMENTO, FUNDAMENTANDO QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS ATESTARAM QUE O IMPLICADO É PESSOA CONSCIENTE DA ILICITUDE DOS ATOS COMETIDOS – PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCAVA DELONGAR A MARCHA PROCESSUAL, UMA VEZ QUE A TESE DE INIMPUTABILIDADE SOMENTE FOI ALEGADA APÓS A PRECLUSÃO DA PRONÚNCIA E A DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR CORROBORADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE AFASTOU A TESE DE DOENÇA MENTAL E RECONHECEU A PLENA CAPACIDADE NO MOMENTO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PEDIDO MERITÓRIO DE CASSAÇÃO DO VEREDITO PARA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONCLUSÃO DOS JURADOS COM SUPORTE NAS PROVAS DOS AUTOS, INCLUSIVE, DEMONSTRADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA – VÍTIMA SURPREENDIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO À QUEIMA-ROUPA, QUE O ATINGIU NA CABEÇA, E POSTERIORMENTE RECEBEU DIVERSOS CHUTES QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA CAÍDA AO SOLO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 292412369).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e adequado, nos termos do art. 593, III, do Código de Processo Penal. Foi interposto tempestivamente e por parte legítima, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta o apelante a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, diante da realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri sem o trânsito em julgado do Incidente de Insanidade Mental instaurado sob o no 1001656-50.2025.8.11.0055.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos do incidente em comento, observa-se que, naquele feito, aos 24.3.2025 foi indeferida a instauração do incidente, nos seguintes termos:

O incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional, voltada à verificação da capacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato delituoso ou de comportar-se conforme esse entendimento, conforme também dispõe o art. 26 do Código Penal.

Sua instauração está condicionada à presença de elementos que revelem dúvida razoável quanto à integridade mental do réu, sendo certo que tal medida não se presta a acolher meras conjecturas, impressões subjetivas ou alegações desprovidas de respaldo técnico-científico.

In casu
, embora a defesa tenha apontado circunstâncias pretéritas relacionadas a atendimentos psicológicos, afastamentos funcionais e episódios comportamentais atípicos
, não há nos autos qualquer laudo psiquiátrico contemporâneo
, diagnóstico técnico específico ou prova pericial atual que demonstre incapacidade cognitiva ou volitiva do acusado.

Não se trata de desconsiderar a importância da saúde mental no âmbito da persecução penal, mas de preservar a racionalidade processual, evitando que o incidente se converta em instrumento protelatório ou em desvio do devido processo legal.

[...]

Consoante pontuado pelo Ministério Público
, os documentos colacionados limitam-se a informações administrativas,
relatos não técnicos e menções genéricas à depressão, sem qualquer robustez probatória que sustente o pleito defensivo.

Ressalte-se que a ação penal originária já foi instruída, tendo sido o acusado pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, do Código Penal.

Durante a instrução probatória, foram colhidos depoimentos de testemunhas e do próprio réu, não havendo qualquer relato que denote anomalia psíquica, incapacidade cognitiva, transtorno mental evidente ou comportamento dissociativo por parte do acusado que ensejasse, sequer de forma indiciária, a instauração de incidente de sanidade.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a instauração de incidente de insanidade mental, determinando o regular prosseguimento da ação penal - que se encontra com sessão plenária designada para essa semana - em seus ulteriores termos.
(Id. 187998975 – autos 1001656-50.2025.8.11.0055).

Desta decisão, foi pelo ora apelante interposto o
Habeas Corpus
no 1009080-17.2025.8.11.0000, no entanto a sua distribuição ocorreu após a realização do
júri
, ocasionando sua perda de objeto.

Feitas essas considerações, extrai-se que, além de não restar demonstrado qualquer indicativo de possível insanidade do acusado, capaz de gerar dúvida razoável exigida pela lei, a discussão há muito resta superada.

Cabe destacar que o simples requerimento para a realização do exame não tem o condão de tornar obrigatório o seu deferimento, porquanto é imprescindível a existência de
indicativos mínimos
que coloquem em dúvida a condição mental do acusado, o que não se observa no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DO ART. 250, §1o, II, "A", DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO – MERO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO [...] – RECURSO DESPROVIDO. Não padece de nulidade o processo penal quando o magistrado, fundamentadamente, indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental por não vislumbrar dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, sendo certo que o simples uso de substâncias entorpecentes, por si só, não enseja automaticamente a instauração do referido incidente, mormente quando o comportamento processual do réu demonstra plena capacidade de entendimento e autodeterminação. Para a caracterização da inimputabilidade prevista no art. 45 da Lei no 11.343/2006 ou da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, é necessária a comprovação de que o agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não restou demonstrado nos autos.
(APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000198-52.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e elementos que indiquem comprometimento da capacidade do acusado de compreender o caráter ilícito do fato. [...].
(TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0000616-47.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Ademais, a decisão do Conselho de Sentença corroborou o acerto do posicionamento adotado pelo Juízo singular, afastando expressamente a tese da defesa relativa à doença mental, reconhecendo, por conseguinte, a plena capacidade do réu no momento dos fatos, senão vejamos a decisão do Conselho de Sentença quanto ao quesito:

QUARTO QUESITO: SÉRGIO RAMOS BATISTA
, padecendo de doença mental, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato?

SIM (1) NÃO (4)
(Id. 284352377 – Pág. 11).

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

No mérito, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a vítima teve oportunidade de se evadir do local no momento em que o apelante sacou a arma de fogo, não havendo, portanto, utilização de recurso que tenha efetivamente dificultado sua defesa.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Consta da investigação criminal que na madrugada de 9 de agosto de 2023, por volta da 2h35min, em via pública, mais precisamente na Rua 19, em frente ao “Bar da Celia”, Jardim Floriza, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Sergio Ramos Batista, com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo uso restrito ou proibido (apreensão p. 50 e balística p. 131 ss.), matou a vítima Edimar Xavier de Castro, conforme certidão de óbito e laudo de necrópsia (p. 70 ss.).

Segundo restou apurado, na madrugada e hora do fato, o denunciado Sergio e a vítima Edimar estavam no mencionado bar ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que se desentenderam por motivo banal, consistente no fato do ofendido caçoar o indiciado que não conseguia usar o aplicativo bancário para pagar sua bebida. Em seguida, o denunciado e a vítima saíram do interior do bar e foram em direção à via pública, onde continuaram a discussão. Ato contínuo, o indiciado sacou a pistola que trazia
consigo e, sem que a vítima pudesse esperar e se defender, efetuou um disparo à queima-roupa que atingiu o ofendido na cabeça, causando-lhe uma lesão que foi a causa eficiente de sua morte,
conforme laudo de necrópsia (p. 70 ss.). Após, o denunciado ainda desferiu um chute na vítima caída ao solo e empreendeu fuga do local em sua motocicleta. Infere-se que a ação do indiciado foi registrada em imagens das câmeras de segurança do estabelecimento (vídeos ids. 128420664 a 128421101). Em seu interrogatório, o denunciado confessou os fatos e indicou o local em que havia dispensado a arma de fogo, que foi localizada e apreendida (p. 50), tratando-se de uma pistola calibre .45 (balística p. 131 ss.), circunstância que qualifica o delito de homicídio em razão do emprego de arma de uso restrito. A investigação revelou que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão por questão frívola e de somenos importância, vez que o ofendido caçoou o indiciado por não conseguir realizar o pagamento de sua bebida, caracterizando a futilidade da motivação.
Infere-se, ainda, que o indiciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que tomou o ofendido de inopino, surpreendendo-o, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso
. À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Sergio Ramos Batista como incurso no art. 121, § 2o, incs. II, IV e VIII do Código Penal, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja citado, interrogado, bem como inquiridas testemunhas abaixo arroladas, nos termos do art. 406ss. CPP, e ao final, seja o réu pronunciado e levado a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, para que seja condenado na forma que se requer na presente exordial acusatória, por medida de justiça! Diante da natureza e gravidade do crime imputado ao denunciado, o Ministério Público requer seja fixado por esse douto Juízo valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados, em favor da família da vítima e/ou sociedade, nos termos dos arts. 387, inc. IV e 492, inc. I, alínea “d”, CPP.
(Id. 208342209).

Quanto à qualificadora em debate, consta na sentença de pronúncia:

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11a edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada ou dissimulação (STJ. HC 198377-SP).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, uma vez que o acusado surpreendeu o ofendido efetuando o disparo, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.
(Id. 208342277).

E, interposto pelo ora apelante Recurso em Sentido Estrito, foi prolatado o acórdão com a seguinte ementa:

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRONÚNCIA MANTIDA – QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]

5. Qualificadoras: A qualificadora de motivo fútil está respaldada nos autos, pois o Recorrente agiu após ser caçoado pela vítima, circunstância desproporcional ao ato praticado
. Quanto ao recurso que dificultou a defesa, a vítima teria sido surpreendida pelo disparo, sem oportunidade de reação, evidenciando a procedência dessa qualificadora
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A análise da violenta emoção e injusta provocação cabe ao Tribunal do Júri. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, com evidências do
animus necandi
, justifica a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso. 3. A prisão preventiva é mantida quando presente o risco à ordem pública e a gravidade concreta do delito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, §1o, §2o, IV; CPP, arts. 312, 413. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RSE 1000813-61.2022.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/05/2022.

(Id. 252350736).

Ademais, no caso em análise, os jurados, por maioria dos votos,
responderam positivamente ao quesito que perguntava se o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em efetuar o disparo sem que Edimar pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque

(Id. 284352377 – Pág. 11).

Conforme se extrai das provas constantes dos autos, notadamente as imagens extraídas do vídeo de segurança (Id. 208342170), no arquivo intitulado "Vídeo3.mp4", verifica-se que o apelante e a vítima mantêm diálogo em frente ao bar a partir do minuto 00:00:40. Por volta do minuto 00:01:56, a vítima retira a mochila que estava nas costas do apelante, mantendo-se a interlocução entre ambos.

No minuto 00:03:49, é possível observar o momento em que o apelante saca uma arma de fogo do bolso, ato que faz com que a vítima, de imediato, devolva-lhe a mochila. O diálogo prossegue por mais alguns segundos, com o apelante portando a arma de forma ostensiva, até que, no minuto 00:04:10, este realiza o disparo contra a cabeça da vítima, ocasionando o óbito.

Ainda que a vítima não tenha se evadido do local ou tentado reagir, tal circunstância
não afasta o reconhecimento da qualificadora
. O tipo penal em questão, previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, exige a utilização de meio que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
, o que, no caso concreto, restou devidamente caracterizado, notadamente ao se ter em vista que estes estavam conversando há vários minutos, que a vítima entregou a mochila do apelante assim que visualizou a arma de fogo e, ainda, por ter sido o tiro disparado a curta distância.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
ausência de reação da vítima não impede o reconhecimento da qualificadora
, quando o autor do fato
se aproveita de situação que coloca a vítima em desvantagem
, o que se observa no presente caso, em que o apelante, após sacar a arma, mantém a vítima sob seu domínio psicológico, criando ambiente de insegurança e submissão, culminando no disparo fatal.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Alegação de nulidades processuais. Rejeição. Decisão do tribunal do júri fundada em provas judicializadas. Recurso desprovido. [...] 4. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. 5. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. 6. As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. 7. A dinâmica do ato criminoso do apelante [disparo de arma de fogo de inopino e a curta distância] demonstra que a vítima teve a possibilidade de reação reduzida, de modo que o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 1012451-05.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a prova trazida aos autos é suficiente para chancelar a escolha dos jurados, cabendo frisar que, em sede de apelação contra o veredito por eles proferido, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que, na hipótese, está perfeitamente configurado.

Tanto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao emitir o Enunciado Criminal 13, firmou a tese segundo a qual
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Logo, totalmente inviável a pretensa anulação e submissão do réu a novo julgamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025